Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMIMINAR INÉPCIA INICIAL. AFASTADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A peça vestibular contém a narração dos fatos, a causa de pedir e o pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Assim, ausente qualquer vício previsto no parágrafo primeiro do artigo 330, a ação deve ser conhecida.
2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
3. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.
4. Depreende-se da lei processual que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, conceitos que não se amoldam ao caso narrado pela autora.
4.1. In casu, o juízo a quo não admitiu fato inexistente e nem desconsiderou fato existente, ao contrário, a sentença analisou os documentos apresentados e entendeu que pela procedência da narrativa fática autoral.
4.2. Eventual equívoco do magistrado prolator da sentença no exame da prova não é fato existente que tenha ignorado e nem consiste em fato inexistente que tenha considerado como ocorrido.
5. A rescisão da sentença fundada em prova falsa pressupõe que a falsidade, material ou ideológica, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.
5.1. No caso, o autor não comprovou que o Termo de Arrematação teve sua falsidade comprovada em sede criminal, muito menos nesta rescisória demonstrou a falsidade de qualquer prova.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual.
6.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.